Tribunal: CARF
Processo: 14120.000489/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000489/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.953 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
USINA SANTA OLINDA S/A AÇUCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/04/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-18.568 (p. 143), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000489/2008-23
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000489/2008-23

Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
DO OBJETO
Trata o presente processo do Auto de Infração - DEBCAD no 37.178.248-1, lavrado
pelo Auditor-Fiscal Moacir Vieira Cardoso, relativo a contribuições devidas à
Seguridade Social pelos segurados empregados, incidentes sobre sua remuneração.
O presente crédito tributário foi constituído por arbitramento, em razão da não
apresentação da documentação necessária, com base na remuneração de empregados
informada pelo sujeito passivo no "Relatório de Remuneração da RAIS por
Empresa/PIS", conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls.25/33.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA, às fls. 133/136, alegando,
em síntese, que:
1) A impugnante deixou de apresentar a documentação solicitada em virtude de, à
época do início do Procedimento Fiscal, estar passando por outra fiscalização
realizada pela Receita Federal do Brasil na Unidade de São Paulo/SP, estando,
assim, a referida documentação disponibilizada aos agentes que desenvolviam ação
fiscal na matriz da empresa em São Paulo/SP.
2) há incompetência em razão da jurisdição, vez que a lavratura do AI deve ocorrer na
matriz da empresa, ou seja, na Jurisdição da Receita Federal do Brasil Unidade São
Paulo/SP e não na filial, na Jurisdição da Receita Federal do Brasil Unidade de
Campo Grande/MS, como ocorreu no presente caso.
3) está em dia com todas as exigências feitas pela Receita Federal cio Brasil e que
toda documentação necessária está disponível para análise na matriz da empresa em
São Paulo/SP.
DO PEDIDO
Requer seja cancelado o Auto de Infração acolhendo as questões suscitadas.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 04-18.568 (p. 143), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/04/2006
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CABE
AO
FISCO
INSCREVER
DE
OFÍCIO
IMPORTÂNCIA QUE REPUTAR DEVIDA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 05/11/2009 (p. 151), a Contribuinte,
em 07/12/2009, apresentou o recurso voluntário de p. 152, reiterando os termos da impugnação
apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000489/2008-23

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débito referente a contribuições devidas à Seguridade Social pelos segurados
empregados, incidentes sobre sua remuneração.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 26), tem-se que, vencido o prazo estipulado
no TIAF em 18/08/2009 sem o atendimento da intimação fiscal ou manifestação de
representantes legais, diante da ausência do contribuinte, com base no disposto no art. 33, § 3o,
da Lei 8.212191, regulamentado pelo art. 233 do Regulamento da Previdência Social aprovado
pelo Decreto 3.048199 e normatizado pelo art 597, II, da Instrução Normativa n° 3, de 14 de
julho de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 1510712005, a base de cálculo das
contribuições foi apurada por aferição indireta.
Neste contexto, informa a Autoridade Administrativa Fiscal que, obedecendo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade na apuração da base de cálculo utilizou-se
como critério na constituição do crédito por arbitramento a remuneração de empregados
informadas pelo sujeito passivo no "Relatório de Remunerações da RAIS por Empresa/PIS"
(sistema corporativo da Receita Federal do Brasil) relacionando: PIS, data de admissão, nome
do trabalhador, competência e o valor da remuneração deste deduziram-se as contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
* deixou-se de apresentar a documentação solicitada em virtude de, à época do
início do Procedimento Fiscal, estar passando por outra fiscalização realizada pela Receita
Federal do Brasil na Unidade de São Paulo/SP, estando, assim, a referida documentação
disponibilizada aos agentes que desenvolviam ação fiscal na matriz da empresa em São
Paulo/SP;
* incompetência da DRF que lavrou o auto de infração em razão da jurisdição, vez
que a lavratura do AI deve ocorrer na matriz da empresa, ou seja, na Jurisdição da Receita
Federal do Brasil Unidade São Paulo/SP e não na filial, na Jurisdição da Receita Federal do
Brasil Unidade de Campo Grande/MS, como ocorreu no presente caso.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
DO LANÇAMENTO
Alega o contribuinte que há incompetência em razão da jurisdição, sendo que a
fiscalização deveria atuar junto à matriz da empresa em São Paulo, jurisdição da
Delegacia da Receita Federal do Brasil naquela localidade; não em Campo Grande/MS
corno ocorreu.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000489/2008-23

Trata o presente caso de empresa com estabelecimento centralizador na jurisdição da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande.
O estabelecimento (filial) com CNPJ 47.240.585/0002-61, com sede em Sidrolândia-
MS, encontra-se como centralizador, sendo aí o domicílio tributário do contribuinte para
fins de lançamento das contribuições previdenciárias, em decorrência da aplicação do §
2o do artigo 127 do Código Tributário Nacional, verbis:
(...)
Alega, ainda, o sujeito passivo que deixou de apresentar a documentação solicitada em
virtude de, à época do início do Procedimento Fiscal, estar passando por outra
fiscalização realizada pela Receita Federal do Brasil na Unidade de São Paulo/SP,
estando, assim, a referida documentação disponibilizada aos agentes que desenvolviam
ação fiscal na matriz da empresa em São Paulo/SP.
Tratando-se de ação fiscal com o intuito de apurar contribuições previdenciárias, não
seria possível outra com o mesmo objetivo em outra jurisdição. Assim, a documentação
específica deveria estar à disposição do Auditor Fiscal no estabelecimento centralizador,
conforme estabelece o artigo 746 da Instrução Normativo n° 03 acima transcrito.
Quanto a outros documentos genéricos solicitados, tais como os livros contábeis,
estando estes sob a responsabilidade de outro agente fiscal, conforme alegado, teria a
empresa, certamente, recibos da sua entrega, podendo, ainda, extrair cópias para
apresentação à época ou, posteriormente, por ocasião de sua impugnação, apresentar os
originais.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, destaque-se que, em
relação à alegação de incompetência da DRF que lavrou o guerreado auto de infração, a
legislação de regência da matéria não estabelece de forma hígida e expressa a necessidade da
lavratura da NFLD no domicílio do sujeito passivo. Veja-se!!
O art. 37 da Lei 8.212/91 dispõe que:
“Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta
Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.”
A lei remete ao Regulamento da Previdência Social - RPS, seguintes termos:
Art.243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
§1o Aplica-se o disposto neste artigo em caso de falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou em caso de pagamento desse benefício sem observância das normas
pertinentes estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
§2° Recebido a notificação, o empregador doméstico, a empresa ou o segurado terão o
prazo de trinta dias para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação. (Redação dada
pelo Decreto no 6.103, de 2007)
§3o Decorrido esse prazo, será automaticamente declarada a revelia, considerado, de
plano, procedente o lançamento, permanecendo o processo no órgão jurisdicionante,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§4o Após o prazo referido no parágrafo anterior, o crédito será inscrito em Dívida Ativa.
§5o Apresentada a defesa, o processo formado a partir da notificação fiscal de
lançamento será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a procedência
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000489/2008-23

ou não do lançamento, cabendo recurso na forma da Subseção 11 da Seção II do
Capitulo Único do Título 1 do Livro V.
§6o Ao lançamento considerado procedente aplicar-se-á o disposto no §li' do art. 245,
salvo se houver recurso tempestivo na forma da Subseção II da Seção Ildo Capítulo
Único do Título Ido Livro V.
§7o A liquidação de crédito incluído em notificação deve ser feita em moeda corrente,
mediante documento próprio emitido exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro
Social.
Neste contexto, não há como ser acolhido o pleito da Contribuinte em relação à
alegação de incompetência da DRF.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, apesar de reiterar suas
alegações no sentido de que, à época da fiscalização, não pode entregar a documentação
solicitada pela autoridade administrativa fiscal pois a mesma se encontrava em poder da Receita
Federal em decorrência de outra ação fiscal – tendo apresentado, inclusive, neste sentido, junto
com o recurso voluntário, suposta documentação comprobatória de tal alegação – fato é que, até
apresente data (ou seja: cerca de 16 anos após o procedimento fiscal), nenhum documento foi
apresentado pela Contribuinte, restando incólume a autuação, tal como perpetrada pela
Fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 175
DF CARF MF
Original